Tribunal: TJMT
Processo: 1020276-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020276-23.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ALBATROZ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
RECORRIDOS: JOANA VILLACIEN BRAGA E OUTRA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020276-23.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ALBATROZ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
RECORRIDOS: JOANA VILLACIEN BRAGA E OUTRA
Vistos.
Do Recurso Especial no id. 123695969
Trata-se de recurso especial interposto por ALBATROZ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por maioria, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 118565469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ADJUDICAÇÃO – REMOÇÃO – BENS NÃO ENCONTRADOS – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS – DESCUMPRIMENTO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
As manifestações da executada indicam que age com o escopo de protelar os atos da execução que perdura há mais de 10 anos, o que revela o desrespeito à dignidade da justiça, ao demonstrar descaso consciente em atender a determinação judicial.
Fixação em montante necessário para desestimular condutas da espécie”. (N.U 1020276-23.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/02/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 1208999468).
Alega-se violação aos artigos 272, § 2o, e 774 do Código de Processo Civil, ao argumento de: (a) ausência de intimação da subscritora da recorrente dos atos da diligência infrutífera na carta precatória e (b) inocorrência das condutas consideradas atentatórias à dignidade da justiça descritas, a proporcionar a aplicação da multa.
Sem contrarrazões, conforme id. 1243442669.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 272, § 2o, e 774 do CPC, amparada na assertiva de: (a) ausência de intimação da subscritora da recorrente dos atos da diligência infrutífera na carta precatória e (b) inocorrência das condutas consideradas atentatórias à dignidade da justiça descritas, a proporcionar a aplicação da multa.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) De notar-se que as Cartas Precatórias foram expedidas para as comarcas onde se encontravam os bens penhorados – Cáceres e Jundiaí -, inclusive, nos endereços em que se deu a penhora e avaliação, descritos nos autos de penhora. Contudo, a diligência não se cumpriu, porque os bens não foram encontrados no local, em razão de mudança de endereço da empresa executada, como expresso nas certidões: (...) A executada foi intimada para que indicasse o local onde se encontram os bens penhorados, contudo, em petição (22/06/2020), tão somente postulou pela suspensão dos prazos enquanto o processo se encontrar na forma híbrida. Somente em 25/09/2020, a executada, em nova petição, informa que os bens adjudicados se encontram no mesmo local anteriormente declinado (Av. Comendador Antônio Carbonari, n. 136, bairro Traviú, Jundiaí) e quanto ao bem que se encontra em Cáceres, não sabe dizer o que ocorreu. Ora, ao que se nota, o endereço informado pela executada, na comarca de Jundiaí, é exatamente o local onde se deu o cumprimento da Carta Precatória, no qual os bens não foram encontrados. E, devidamente intimada, a executada não forneceu o endereço do paradeiro dos veículos. Aliás, cumpre observar que não mais havia o empecilho de acesso aos autos, porque já tramitando eletronicamente. As manifestações da executada indicam que age com o escopo de protelar os atos da execução que perdura há mais de 10 anos, o que revela o desrespeito à dignidade da justiça, ao demonstrar descaso consciente em atender a determinação judicial. Fixação em montante necessário para desestimular condutas da espécie”. (id. 118565469) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. CASO CONCRETO. REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO. CAUSAS IMPEDITIVAS. EXAME. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR MÁXIMO DA ASTREINTE. PERÍODO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. (...).
5
8. Ao contrário do alegado, não é possível excluir a multa aplicada em decorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a inarredável necessidade de revolvimento de todo o acervo fático-probatório para se chegar à conclusão de que os motivos que levaram à fixação dessa penalidade não subsistem, tampouco reduzi-la, por esbarrar a pretensão no mesmo óbice sumular.
9. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgInt no AREsp 632.382/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 19/10/2021). )g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Do Recurso Extraordinário no id. 123821486
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALBATROZ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por maioria, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 118565469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ADJUDICAÇÃO – REMOÇÃO – BENS NÃO ENCONTRADOS – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS – DESCUMPRIMENTO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
As manifestações da executada indicam que age com o escopo de protelar os atos da execução que perdura há mais de 10 anos, o que revela o desrespeito à dignidade da justiça, ao demonstrar descaso consciente em atender a determinação judicial.
Fixação em montante necessário para desestimular condutas da espécie”. (N.U 1020276-23.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/02/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 1208999468).
Nas razões do recurso extraordinário sustenta-se violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve ofensa ao princípio constitucional do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a advogada da parte recorrente não foi intimada acerca dos atos da carta precatória para dar o devido cumprimento, conforme o comando do artigo 272 do Código de Processo Civil
Assevera que a recorrente não foi advertida de que sua conduta poderia ensejaria a punição como ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com o que determina o artigo 77, § 1o, do CPC, o que também afronta o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Aduz contrariedade ao artigo 93, IX, da CF, uma vez que o acórdão recorrido não se manifestou sobre a advertência prévia da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Recurso tempestivo (id. 123924965).
Contrarrazões (id. 124342669).
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A parte alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a assertiva de que houve ofensa ao princípio constitucional do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a advogada da parte recorrente não foi intimada acerca dos atos da carta precatória para dar o devido cumprimento, conforme o comando do artigo 272 do Código de Processo Civil
Assevera que a recorrente não foi advertida de que sua conduta poderia ensejaria a punição como ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com o que determina o artigo 77, § 1o, do CPC, o que também afronta o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n)
Desse modo, o recurso não merece seguimento.
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre a advertência prévia da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Por sua vez, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à referida questão de maneira suficiente para o deslinde da controvérsia, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“(...) De outra via, quanto ao disposto no § 1o, do art. 77, do CPC, certo é que não foi objeto de irresignação por parte da embargante em suas razões de recurso, portanto, não foi objeto de exame e não configura omissão no v. acórdão. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ABORDADA NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – RECURSO REJEITADO.
É totalmente desarrazoada a oposição de Recurso Aclaratório se tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados no Acórdão, não foram objeto de insurgência pelo Embargante quando da apresentação das razões no Agravo Interno.
No caso concreto, tanto nas contrarrazões do Agravo de Instrumento quanto nas razões do Agravo Interno, as Embargantes não redigiram uma linha sequer quanto à pretensão arguida nesses embargos, de forma que constitui vedada inovação recursal. Se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de existência de vício. (N.U 1007707-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).
A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição”. (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Ante o exposto nego seguimento:
(a) ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante o óbice sumular 7/STJ.
(b) ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, e “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça